Tribunal: TJDFT
Processo: 0731423-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. SUSPENSÃO. TEMAS 1.169 E 1.170 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. POSSIBILIDADE.
1. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão (Tema 1.169), não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva.
2. Inaplicável, também, a tese de suspensão com fundamento no Tema 1.170, visto que na decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da questão, houve determinação do relator para a suspensão apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, e não das ações em curso.
3. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em que a decisão declaratória ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Exegese do art. 535, § 5o e 7o do CPC.
5. No caso em apreço, a Ação Coletiva no 32.159/97 somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice da TR como fator de correção monetária, que, conforme mencionado, foi prolatada em 28.11.2019.
6. Portanto, plenamente cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda, no caso, o IPCA-E.
7. O Acórdão n.o 730.893 estabeleceu que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Contudo, no caso em exame, contata-se que a exequente/agravante não foi beneficiada com a segurança concedida, pois voltou a receber o referido benefício apenas em maio de 2002, como se pode facilmente observar das fichas financeiras colacionadas aos autos principais, não havendo, portanto, recebimento em duplicidade da verba.
8. Recurso conhecido e desprovido.